Tribunal: TJDFT
Processo: 0037016-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA CARACATERIZADO. AÇÃO NÃO IMPUGNADA. ENUNCIADO 240/STJ. ART. 485, §6o, CPC. INAPLICABILIDADE.
1. O abandono da causa é caracterizado quando o processo fica paralisado por mais de 30 dias e o autor não atende a intimação pessoal para, em 5 dias, dar seguimento ao feito.
2. A inexistência de impugnação pelo devedor deslegitima aplicação do enunciado no 240 do STJ, positivado no art. 485, §6o, do CPC.
3.Negou-se provimento ao recurso.